Tribunal: STF
Processo: ARE 1545694
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual possui a seguinte ementa (Doc. 7, fl. 3).



    AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. COISA JULGADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. CONCESSÃO DE INDULTO. DESCONSIDERAÇÃO DE PERÍODO DE PENA UTILIZADO PARA A DECLARAÇÃO DO INDULTO. AFASTAMENTO DO INDULTO. NÃO IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. O Ministério Público Estadual suscitou preliminar de coisa julgada, argumentando que a matéria impugnada pela d. defesa já transitou em julgado, porque a decisão concessiva de indulto foi proferida em 22/8/2016. Considerando que a decisão não foi impugnada pela defesa por meio de recurso próprio, tornou-se preclusa. 2. De acordo com o art. 197 da Lei de Execução Penal, o recurso cabível para impugnar decisões proferidas pelo juiz da execução é o agravo em execução, cujo prazo é de 05 (cinco) dias, conforme Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal. 3. Configura-se a preclusão lógica e temporal quando a parte não interpõe o competente recurso contra decisão que lhe foi desfavorável, deixando de impugnar a matéria no momento processual oportuno. (STJ, ArRg no HC 337530/RJ, Rel. Min. RIBEIRO DANDOS, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 8/2/2018, Data da Publicação: 16/2/2018) 4. Após a decisão concessiva de indulto, proferida em 22/8/2016, a d. defesa não interpôs o recurso próprio, qual seja, o agravo em execução penal. Dessa forma, fica caracterizada a preclusão temporal, já que a irresignação defensiva não foi demonstrada em momento oportuno. 5. Preliminar acolhida.



    No apelo extremo (Doc. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o recorrente alega que o acórdão violou o art. 5º, XL, e o art. 83, XII, da CF/1988.



    Nas razões recursais, aduz, em síntese, que “ foi excluído do cálculo da pena o período de 01 (um) ano de pena cumprida para se declarar o indulto da pena de 02 anos de reclusão, o que gerou significativo prejuízo ao apenado, motivo pelo qual requer-se o afastamento do indulto concedido, com fundamento na aplicação da norma mais favorável, em homenagem ao princípio do favor rei, e, ainda, com suporte na jurisprudência supervenientemente mais benéfica ao apenado, conforme restará demostrado abaixo“ (Doc. 9, fl. 3).



    Assevera que “no caso sub examine, a concessão do indulto prejudicou o reeducando, ao subtrair do cálculo da pena o período de pena cumprida de 26/12/2004 a 25/12/2005, o que culminou na postergação da data de obtenção do regime semiaberto” (Doc. 9, fl. 5).



    Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso “a fim de que, com suporte no art. 66, I, da LEP c/c art. 5°, XL, CF, e, ainda, ancorado no Princípio do favor rei seja aplicada a norma mais favorável, prevista nos arts. 111 c/c 112, ambos da LEP ou, subsidiariamente, seja aplicada a jurisprudência supervenientemente mais favorável ao apenado com o consequente afastamento o indulto da pena da GE 144533, concedido com base no Decreto 5.620/2005, e, por conseguinte, sejam as penas unificadas e reincluído no cálculo a pena cumprida de 26/12/2004 a 25/12/2005 a qual fora excluída para a concessão do aludido indulto, o que certamente irá beneficiar o reeducando, mediante a antecipação da data de obtenção do regime semiaberto” (Doc. 9, fl. 7).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que “ressai evidente a deficiência da motivação recursal, que não impugna especificamente os fundamentos do aresto vergastado, circunstância que impede a admissão da irresignação, por força das Súmulas 283 e 284 do Pretório Excelso” (Doc. 18).



    No Agravo, a parte recorrente reitera as alegações de mérito já apresentadas no recurso extraordinário (Doc. 22).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, a argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No recurso da parte recorrente, verifica-se que não houve abertura de tópico específico para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 9). No ponto, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superados esses graves óbices, assim decidiu o TJES, acolhendo a preliminar arguida pelo Ministério Público (Doc. 7):



    O Ministério Público Estadual, por meio das contrarrazões de fls. 13/17, suscitou preliminar de coisa julgada, argumentando que a matéria impugnada pela d. defesa já transitou em julgado, porque a decisão concessiva de indulto foi proferida em 22/8/2016. Considerando que a decisão não foi impugnada pela defesa por meio de recurso próprio, tornou-se preclusa. 



    Entendo que assiste razão ao Parquet. 



    De acordo com o art. 197 da Lei de Execução Penal, o recurso cabível para impugnar decisões proferidas pelo juiz da execução é o agravo em execução, cujo prazo é de 05 (cinco) dias, conforme Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal. 



    No caso, a MMa. Juíza proferiu decisão em 22/8/2016 que, ao conceder o indulto com base no Decreto Presidencial n° 5.620/2005, extinguiu a punibilidade da GE n° 144533 e, via reflexa, desconsiderou o período de pena utilizado para a declaração do indulto (26/12/2004 a 25/12/2005), com o objetivo de não ser considerado novamente para cômputo de pena referente a outras condenações. 



    Na decisão agravada, proferida em 4/9/2020, a MMa. Juiza a quo indeferiu o pleito defensivo de afastamento do indulto concedido, fundamentando nos seguintes termos (fl. 10): "[...] em relação ao petitório do se. 1151, acolho o parecer ministerial cuja fundamentação adoto como razão de decidir, a fim de dizer que a decisão impugnada já está preclusa, eis que fora proferida em 22/08/2016 (itens 115.2 — 115.3), portanto, deixo de reanalisar a matéria. [...]" [destaquei] 



    Após compulsar os autos, verifico que, após a decisão concessiva de indulto, proferida em 22/8/2016, a d. defesa não interpôs o recurso próprio, qual seja, o agravo em execução penal. 



    Dentre os institutos processuais a que está submetido o processo judicial de execução das penas, encontra-se o da preclusão, que, de acordo com Frederico Marques, "é um fato impeditivo destinado a garantir o avanço progressivo da relação processual e a obstar o seu recuo para fases anteriores do procedimento" (Elementos de direito processual penal, v. 3, p. 88). 



    Como bem esclareceu o Ministério Público em suas contrarrazões (fl. 14v), "a preclusão temporal é a impossibilidade de certo sujeito praticar determinado ato, decorre da circunstância de já haver sido esgotado o prazo para que o ato seja praticado. Ela se dá, pois, quando a parte deixa de exercitar um poder processual no prazo para tanto estipulado, ficando, por isto, impossibilitada de exercita-1o."



    Dessa forma, fica caracterizada a preclusão temporal, já que a irresignação defensiva não foi demonstrada em momento oportuno. 



    O Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido, fundamentando que "configura-se a preclusão lógica e temporal quando a parte não interpõe o competente recurso contra decisão que lhe foi desfavorável, deixando de impugnar a matéria no momento processual oportuno." (STJ, ArRg no HC 337530/RJ, Rel. Min. RIBEIRO DANDOS, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 8/2/2018, Data da Publicação: 16/2/2018) 



    Ante o alcance da coisa julgada por decorrência da preclusão temporal, NÃO CONHEÇO do presente recurso. 



    Nesse contexto, observa-se que o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente